Tribunal: TJSP
Processo: 2254741-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-3/321/23) – Candidata desclassificada por não obter a pontuação mínima na prova objetiva – Pretensão de que seja determinada a correção da prova dissertativa – Tutela de urgência indeferida – Reforma que se impõe – Hipótese em que, a princípio, não foram seguidas as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-3/321/23) – Candidata desclassificada por não obter a pontuação mínima na prova objetiva – Pretensão de que seja determinada a correção da prova dissertativa – Tutela de urgência indeferida – Reforma que se impõe – Hipótese em que, a princípio, não foram seguidas as regras editalícias para fins de cláusula de barreira – Presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida (art. 300 do CPC) – Precedentes – Recurso provido.